Tribunal: STF
Processo: Rcl 71098
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. RE Nº 760.931-RG/DF; TEMA RG Nº 246. ADC Nº 16/DF. TRÂNSITO EM JULGADO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 734 DA SÚMULA. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada pelo Estado do Maranhão, contra decisão proferida pela Vara do Trabalho de Barreirinhas/MA, no processo nº 0016194-49.2023.5.16.0018, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF (Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral) e na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF.



    2. A parte reclamante alega que, pela decisão impugnada, o Juízo entendeu por sua responsabilização, sem a devida comprovação de culpa in eligendo ou in vigilando. Alega fundamentação genérica, que se omite no devido enfrentamento do paradigma definido no julgamento do RE nº 760.931-RG/DF (Tema RG nº 246).  



    3. Narra que, após sentença condenatória por responsabilidade subsidiária, interpôs recurso ordinário, o qual teve seu seguimento negado em função da intempestividade. Informa que discute a nulidade de intimação da sentença, haja vista a prerrogativa processual da Fazenda Pública. Assenta que só teve ciência da decisão condenatória quando intimada da homologação dos cálculos no correlato processo de execução.  



    4. Sustenta violação ao que decidido no RE nº 760.931-RG/DF (Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral) e na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF.  



    5. Requer a concessão de liminar para suspender a ação trabalhista. No mérito, busca a procedência do pedido para cassar o ato impugnado.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).  



    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.  



    8. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.  



    9. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).  



    10. A parte reclamante aponta, como questão jurídica central objeto da presente reclamação constitucional, suposta violação ao que decidido por esta Suprema Corte, no que diz respeito a sua responsabilidade subsidiária nas condenações por culpa in vigilando. 



    11. Sustenta, ainda, a não observância ao Tema RG nº 1.118. No citado ponto, cumpre registrar que a temática da distribuição do ônus da prova em reclamações trabalhistas, para fins de aplicação da responsabilidade subsidiária da Administração estatal por ausência de fiscalização do contrato celebrado com empresa prestadora de serviços, será ainda objeto de julgamento por esta Corte Suprema, no âmbito da sistemática de Repercussão Geral, RE nº 1.298.647-RG/SP. Assim, o respectivo Tema RG nº 1.118 ainda segue sem tese firmada.  



    12. Portanto, a meu ver, a presente reclamação deve ser analisada exclusivamente sob o prisma dos paradigmas referentes à ADC nº 16/DF e ao Tema RG nº 246, já julgados pela Suprema Corte e vigentes para apreciação da matéria que ora se apresenta nesta via reclamatória.  



    13. No caso concreto, a parte reclamante atesta que o processo está em sede de execução, pendente discussão acerca da validade da intimação do ente público, uma vez que, resguardadas as prerrogativas da Fazenda Pública, a Procuradoria do Estado deveria ser pessoalmente intimada. O reclamante alega que:



    “(...) ainda que conste nos autos ELETRÔNICOS uma Certidão de Trânsito em Julgado dessa sentença, ora reclamada, posto que apesar de constar na parte final dessa sentença de que estariam cientes as partes Autora e o segundo reclamado, na forma da Súmula 197 do TST, do teor dessa sentença, diga-se, que por se tratar de processo eletrônico essa intimação somente se aperfeiçoa quando lançada no endereço eletrônico dos entes de direito público face a prerrogativa de que as comunicações processuais sejam pessoais, ou seja, não se admitindo a intimação ficta para os entes de direito público.



    Assim, ainda que referida sentença tenha sido lançada nos autos, deixou de ser disparada a mensagem de processo pendente de manifestação como funcionalidade do endereço eletrônico do PJe, pois como os entes da Fazenda Pública manejam com milhares de processos seria humanamente impossível se visualizar diariamente todos os processos para se saber se houve alguma movimentação, sem falar que ante a burocracia de organização de todo e qualquer serviço público, existe um servidor encarregado desse acompanhamento e distribuição interna entre os agentes públicos disponíveis ou indicado para a prática do ato processual reclamado.”



       



    14. Desse modo, resta inviável a presente reclamação, porquanto encontra óbice no enunciado nº 734 da Súmula do STF, que preconiza que “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.



    15. Ademais, na hipótese de eventual acerto do reclamo da Fazenda Pública em relação à nulidade de sua intimação, mister se faz o revolvimento de fatos e provas, cumprindo salientar que, “certificado o trânsito em julgado pelo Tribunal de origem, não cabe, em reclamação, o exame do acerto ou desacerto da certidão”. Confiram-se os seguintes julgados:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931-RG. RECLAMAÇÃO PROPOSTA COM O INTUITO DE DISCUTIR ATO JUDICIAL JÁ ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. ART. 988, 5º, I, DO CPC. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734/STF. 2. A reclamação constitucional não se presta a solucionar eventual erro contido na certidão de trânsito em julgado. Precedentes. 3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 4. Nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte “o dies a quo para o início do ajuizamento da ação rescisória coincide com a data do trânsito em julgado, de modo que ressoa inequívoco que o ajuizamento de reclamação em face de decisum revestido da condição de coisa julgada mostra-se inadequado “. 5. Improcedência do pedido.”



    (Rcl nº 48.185/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16/11/2021, p. 19/11/2021; grifos nossos).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC. SÚMULA 734/STF. ART. 988, § 5º, I, DO CPC. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A reclamação é incabível quando combate acórdão transitado em julgado, nos termos do art. 988, § 5º, I, do CPC e da Súmula 734/STF, porquanto, nessa hipótese, ela estaria sendo manejada como sucedâneo de ação rescisória. II – Certificado o trânsito em julgado pelo Tribunal de origem, não cabe, em reclamação, o exame do acerto ou desacerto da certidão. III – Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 34.309-ED/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 28/06/2019, p. 06/08/2019; grifos nossos).  



    16. Por outro lado, em que pese o reclamante confirme estar o feito em sede de execução (e-doc. 1, p. 8), não há notícia de que tenha sido arguida a inexigibilidade da obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição da República, consoante previsto no § 5º do art. 535 do CPC e no § 5º do art. 884 da CLT. 



    17. Consigno que a presente reclamação foi ajuizada somente com arrimo no que decidido no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF (Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral) e na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF, não havendo como conhecer hipotética violação à ADI nº 2.418/DF, a qual impõe iniciativa da parte e correlato ato judicial rejeitando fundamentadamente a arguição. No caso, a restrição dos pedidos formulados na inicial e a inexistência de notícia acerca de ato judicial proferido em sede de eventual impugnação ensejam a manifesta inadmissibilidade da presente reclamação. 



    18. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



    19. Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.  



    Publique-se.  



    Brasília, 2 de setembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator